Tribunal: TJPA
Processo: 0001808-25.2013.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001808-25.2013.8.14.0097

APELANTE: THALLES LEANDRO SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pela recorrente.
– APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
Verifica-se a atenuante não pode ser aplicada, uma vez que a pena-base já se encontrava no mínimo legal. Dessa forma, seguindo a Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser atenuada aquém do mínimo apontado pela lei.
– QUANTO A EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO.
Segundo a Súmula 14 deste Egrégio Tribunal e entendimento do STJ, quando há outras provas nos autos referentes a utilização da arma e a comprovação do poder lesivo, é dispensável a apreensão e laudo pericial.
– ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Não prospera, vez que a pena foi aplicada superior a quatro anos e levando em consideração a violência e a grave ameaça e o grau de reprovabilidade da conduta praticada, entendo que o magistrado aplicou corretamente o regime.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a condenação e o quantum aplicado,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

THALLES LEANDRO SOUZA PEREIRA
, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra à denúncia que no dia 10 de abril de 2013, na Av. Santa Rosa, Benevides, o apelante, juntamente com um elemento de pronome Bruno, munidos de arma de fogo tipo revólver, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, subtraíram 01 computador, 01 porta moeda, 02 carregadores, e a quantia R$ 95,00, dois celulares da masca Samsung pertencentes da vítima Juarez José Trentin. Narram os fatos que o recorrente e seu comparsa abordaram a vítima em seu estabelecimento comercial anunciando o assalto: “é um assalto, não grita e não se mexe” e, enquanto o apelante empunhava a arma, o outro comparsa cm a mochila na mão ia subtraindo os objetos. E seguida, empreenderam fuga em uma motocicleta. Ato contínuo, a vítima avistou uma viatura comunicando o assalto. Em perseguição, os assaltantes abandonaram a motocicleta e entraram em um sítio sendo que a Polícia Militar conseguiu alcançar e deter Thalles Leandro Souza Pereira, o qual foi apreendido em poder da
res furtiva
. Interrogado, o apelante confessou a prática delituosa, alegando que a arma era de Bruno.

Transcorrida a instrução processual a apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, §2°, I e II, do CPB, em regime semiaberto.

Inconformada interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência de prova, o reconhecimento da atenuante referente a confissão espontânea e consequentemente a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, bem como a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo e a alteração do regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo a sentença condenatória ne íntegra.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso interposto pela apelante, para que a sentença seja mantida inalterada.

É o relatório.

À REVISÃO, PARA INCLUSÃO EM PAUTA NO PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

O apelante Thalles Leandro Souza Pereira, requer a absolvição por insuficiência de prova, o reconhecimento da atenuante referente a confissão espontânea e consequentemente a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, bem como a exclusão da majorante pelo emprego de arma de fogo e a alteração do regime de cumprimento de pena.

No tocante a absolvição
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Juarez José Trentin em seu depoimento em sede policial, aduziu que
estava em seu depósito de cimento sito a avenida Santa Rosa, neste município, quando ali esteve dois elementos em uma motocicleta, os quais anunciaram o assalto sob posse de arma de fogo, dizendo: ‘É UM ASSALTO, NÃO GRITA E NÃO SE MEXE” textuais, momento em que outro comparsa com uma mochila na mão foi subtraindo alguns objetos como 01 computador; um porta moeda; 02 carregador, e a quantia de R$95,00 em espécie; dois celulares da marca Samsung e em seguida ambos empreenderam fuga na motocicleta, momento em que avistou uma VTR da policia civil a qual foi em perseguição aos meliantes conseguindo capturar apenas um deles que depois soube se chamar THALLES LEANDRO SOUZA PEREIRA, e com ele parte dos pertences roubado (...)
(fls. 09 – Id 6163179).

O referido depoimento é corroborado pelo depoimento da testemunha Policial Albedes Ferreira de Sousa, relata que
passando pela praça havia um depósito de cimento; que um rapaz gritou que havia sido assaltado; que em Marituba entraram em um sítio e um correu para a água, que o THALLES deveria ser o da água, pois foi esse que conseguiu pegar; que ele havia roubado um notebook, um celular e outras coisas; que eles estavam com uma mochila contendo os produtos de roubo; que um estava armado; que foi subtraído um notebook, alguns celulares e uma pequena quantia de dinheiro; que trouxe ele direto para a delegacia; que não interrogou o THALLES; que não era policial daqui de Benevides; que tomou conhecimento dos fatos por populares; que fez a perseguição deles; que os produtos de roubo foram recuperados e entregues para a vítima.
(mídia: fl. 161 – Id 6163247).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos e os demais depoimentos do caso, resta devidamente comprovada a prática do crime pela apelante, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Ademais, mesmo não havendo testemunhas oculares além dos policiais, não se pode invalidar o depoimento deles no momento da prisão em flagrante. Nesse sentido, colaciono a decisão do STJ:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. (Omissis)

2. (Omissis)

3. (Omissis)

4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).

5. (Omissis)

6. (Omissis)

7. (Omissis)

8. (Omissis)

(HC 363.933/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea e consequentemente a redução pena aquém do mínimo legal
, verifica-se que não há como atenuar a pena, visto que a pena-base já foi aplicada em seu mínimo legal. Segundo a Súmula 231 do STJ, não há como diminuir a pena aquém do mínimo legal.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Dessa forma, mesmo com a incidência de uma atenuante referente a confissão espontânea a pena deve permanecer no patamar mínimo, de acordo coma Súmula supracitada.

Quanto a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo,
não merece prosperar, visto que em defesa alega que como não houve a apreensão e perícia da arma de fogo não pôde ser comprovado o seu potencial lesivo. Entretanto, sabe-se que segundo a sumula 14 deste Egrégio Tribunal, não é necessária a apreensão ou realização de perícia para que seja atestado o potencial lesivo da arma e para a aplicação da causa de aumento. Segue súmula:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014) É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ademais, segundo entendimento do STJ, é dispensável a apreensão e a perícia de arma de fogo quando comprovada a sua utilização por outros meios, segue decisão:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE AMPLA REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO. RENDIÇÃO DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE. TERCEIRA FASE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.
PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA. INCONFORMISMO COM DECISÃO HOSTILIZADA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA MONOCRATICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, não se conhece da pretensão de absolvição quanto ao delito de receptação simples, uma vez que todos os pedidos formulados pelo excipiente no Superior Tribunal, relativos à pretensão de absolvição, demandam reexame de provas, inviáveis de serem analisadas tanto em recurso especial como em habeas corpus (AgRg na ExImp n. 25/DF, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 15/10/2021). Precedentes.
2. Ademais, quanto ao reconhecimento por fotografia, a Sexta Turma desta Corte Superior firmou entendimento de que o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
3. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, quanto à alegação de ilegalidade no reconhecimento pessoal, pois, na condenação do ora agravante, a autoria delitiva não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pela vítima - tendo inclusive consignado na sentença que, confirmado o reconhecimento fotográfico durante os depoimentos e sendo firme a palavra das vítimas de que foi o réu um dos responsáveis pelo assalto (fl. 129) -, então, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC n. 730.818/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2022).
4. Também sem razão quanto à alegação de ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade, isso porque o fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias - o fato de as vítimas terem sido rendidas pelo paciente (fls. 131 e 244) - está de acordo com o entendimento desta Corte Superior. Confira-se: não há ilegalidade na imposição da reprimenda básica em patamar superior ao mínimo legal, já que, embora não haja notícias de que os agentes tenham agredido fisicamente as vítimas, o certo é que o grupo do qual fazia parte, armado com revólveres, ingressou em residência, rendeu os moradores (REsp n. 1.714.810/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 3/10/2018).

5. Por fim, igualmente sem razão quanto à aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n. 475.694/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019). Precedente.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no Hc 745356/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, data do julgamento 09/08/2022

Dessa forma, não cabe a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, visto que se encontra comprovada por outros meios de prova.

Quanto a alteração do regime de cumprimento de pena,
não prospera, visto que como a pena se manteve inalterada, superior a quatro anos, o crime foi cometido com violência e grave ameaça e levando e consideração o grau de reprovabilidade da conduta do recorrente, entendo que a aplicação do regime se deu de maneira adequada pelo magistrado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 09/08/2023